Tribunal: CARF
Processo: 19515.002763/2004-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002763/2004-55
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-006.891 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrentes
VICTOR SUCAR

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
RECURSO DE OFICIO. CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
Recurso de oficio em que o crédito tributário exonerado não atinge o limite de
alçada, não deve ser conhecido.
O recurso de ofício interposto não deve ser conhecido, quando o valor
exonerado está aquém do limite fixado pelo Ministro da Fazenda, nos termos
da Súmula CARF no 103.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO
COMPROVADOS.
A tributação com base em presunção de que os depósitos bancários, cujas
origens não foram devidamente comprovadas é perfeitamente cabível, nos
termos da legislação.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
Nos termos a legislação, o lançamento feito com base em presunção legal
transfere o ônus da prova ao contribuinte que deve apresentar documentação
hábil e idônea a comprovar
DEPOSITOS
BANCÁRIOS.
CONTA
BANCÁRIA
SOLIDÁRIA
(CONJUNTA). SÚMULA CARF No 29
Conforme estabelece a Súmula CARF no 29, todos os co-titulares da conta
bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade
do lançamento. No caso dos autos, restou comprovada a intimação da co-titular
no endereço informado.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002763/2004-55
Fl. 2332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002763/2004-55

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, em razão do limite de alçada. Em relação ao recurso voluntário, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado os
valores de R$ 1.100.000,00 e R$ 35.000,00, relativos aos meses de outubro de 1999 e fevereiro
de 2000, respectivamente, os quais são relacionados a valores movimentados de conta bancária
da cônjuge do contribuinte autuado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 2151/2177 e Recurso de Ofício, interpostos
contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 2130/2142, a qual
julgou procedente em parte o lançamento decorrente de Imposto de Renda da Pessoa Física,
relativamente aos anos-calendário 1999, 2000, 2001, 2002, no qual foi apurado crédito tributário,
acrescido de multa e juros.
Ante a clareza do Relatório constante da decisão proferida pela DRJ, transcrevo:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 803 a 812,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, Anos-calendário 1999, 2000, 2001 e 2002,
respectivamente Exercícios 2000, 2001, 2002 e 2003, que lhe exige crédito tributário no
montante de R$ 3.198.318,57, sendo R$ 1.329.106,72 referentes a imposto, R$
996.830,02 relativos à multa e R$872.381,83 são cobrados a título de juros de mora,
calculados até 30/11/2004.
O interessado tomou ciência do Auto de Infração em 09/12/2004, conforme AR de fl.
813.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 809 a 811) foram apuradas
as seguintes infrações:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de deposito ou
de investimento, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Enquadramento Legal:
Art, 849 do RIR/99;
Art, 42 da Lei n° 9.430/96;
Art. 40 da Lei n° 9.491/97;
Art. 21 da Lei n° 9.532/97;
Fl. 2333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002763/2004-55

Art. 1° da Lei o' 9.887/99;
Art. 10 da Medida Provisória n°22/2002 convertida na Lei n° 10.451/2002
Da Impugnação
Recebida a cientificação do lançamento, apresentou, a Impugnação de fls.
1945/1951, na qual alega, em síntese:
• Para compor o lançamento ora impugnado, o autuante amolou valores creditados nas
contas correntes que o contribuinte mantinha junto ao Bradesco, Unibanco e Sudameris.
• A fiscalização considerou somente metade dos créditos, sob o argumento de serem as
contas correntes partilhadas com a esposa do autuado, Silvia Maria Callas Sucar, sendo
que a mesma foi intimada por edital.
• Não existe razão para que a intimação seja feita por edital, uma vez que sua esposa
apresenta declaração em separado, tendo informado corretamente seu endereço.
• Assim, contesta por inteiro os créditos bancários anunciados nas folhas 737 e 743.
• Recorda o autuado que atendendo à intimação de 08/04/04, informou ser sócio
quotista da AGRO PASTORIL E MINERAÇÃO PIRAMBEIRAS LTDA, CNP,T:
51.594.133/0001-74 e que dela havia recebido dividendos no valor de R$ 4.394.172,36
em 1999 e que tais rendimentos eram a causa da intensa movimentação bancária
naqueles anos.
• O contribuinte elaborou a relação de fls. 831/840, indicando os créditos tributados e
informando sua origem, apresentando ainda os documentos de fls. 841 a 964.
• Apresenta equívocos identificados por ele no levantamento realizado pela fiscalização:
a) Não existe no Unibanco o depósito de R$ 106.001,00 que teria sido realizado em
03/02/2002. Neste dia teriam sido somadas as parcelas de R$ 9.261,00 + R$740,00
+R$48.500,00 + R$47.500,00 e agregou também a totalização, tendo havido portanto,
base de cálculo duplicada.
13) Não existe também o deposito de R$ 136.000,00 que teria sido realizado no
Unibanco em 07/03/2002, tendo havido também soma de parcelas (R$ 45.000,00 + R$
46.000,00 + R$ 45.000,00) com o total.
c) Em 25/03/2002 houve um só depósito de R$ 600,00 e não dois.
d) Não houve o depósito de R$ 10.000,00 em 29/07/2002 no Unibanco.
• Os ingressos financeiros a título de operações de câmbio junto ao Unibanco em 2002
referem-se à repatriação de moeda estrangeira referente à redução na participação do
autuado na SAXTON SEAS ING., operação que foi informada na declaração de bens do
período.
• Foram anotados ainda depósitos em dinheiro, todos no Bradesco que, obviamente,
foram feitos para cobrir débitos automáticos de contas de água, luz, telefone e
mensalidades de plano de saúde.
• Tais valores, tão módicos não podem ser considerados rendimentos omitidos, face à
grandeza da movimentação financeira.
• Manifesta sua profunda consternação acerca de terem sido considerados rendimentos
omitidos sua movimentação bancária, gerada por meio de ter recebido dividendos não
tributáveis. Os lucros obtidos pela empresa são provenientes de indenização recebida do
poder público estadual pela desapropriação de imóvel que a empresa possuia para a
implantação do Parque Florestal da Serra do Mar.
• Conclui requerendo que seja suspenso qualquer eventual procedimento contra sua
esposa Silvia Maria Callas Sucar e que seja considerado improcedente o lançamento.
Fl. 2334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002763/2004-55

Em 05/06/2008, em função de ter optado por trocar seus representantes legais, requereu
a suspensão do trâmite pelo prazo de 90 dias (lis. 994 a 996), a fim de que seja acostada
aos autos a documentação necessária.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fls. 2130):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1999. 2000, 2001, 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de deposito ou de investimento.
Tendo o contribuinte comprovado a origem de parte dos depósitos bancários tributados,
deve-se exclui-los do lançamento, mantendo parte da omissão de rendimentos apurada
pelo Fisco.
Da parte procedente temos:
Isto posto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o lançamento de
fls. 803/812.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (EM REAIS)
Ano-calendário 1999
Imposto suplementar exigido 928.133,60
Imposto suplementar exonerado 574.205,49
Imposto suplementar mantido 353.928,11
Multa de oficio exigida (75%) 696.100,20
Multa de oficio exonerada 430.654,12
Multa de ofício mantida (75%) 265.446,08
Ano-calendário 2000
Imposto suplementar exigido 69.543,97
Imposto suplementar exonerado 8.593,75
Imposto suplementar mantido 60.950,22
Multa de oficio exigida (75%) 52.157,98
Multa de ofício exonerada 6.445,31
Multa de ofício mantida (75%) 45.712,67
Ano-calendário 2001
Imposto suplementar exigido 16.559,86
Imposto suplementar exonerado 10.353,39
Imposto suplementar mantido 6.206,47
Multa de ofício exigida (75%) 12.419,89
Multa de oficio exonerada 7.765,04
Multa de ofício mantida (75%) 4.654,85
Ano-calendário 2009
Fl. 2335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002763/2004-55

Imposto suplementar exigido 314,869,29
Imposto suplementar exonerado 12.425,51
Imposto suplementar mantido 302.443,78
Multa de ofício exigida (75%) 236.151,96
Multa de ofício exonerada 9.319,13
Muita de ofício mantida (75%) 226.832,83
Do Recurso de Ofício
Tendo em vista que a decisão foi procedente em parte, foi interposto recurso de
ofício, nos seguintes termos:
Nos termos do art. 34, I, do Decreto n° 70.235/72, com a redação dada pelo art. 67 da
Lei n° 9.532/97 e da Portaria MF n° 03, de 03/01/2008, recorro, de ofício, desta decisão
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ e apresentou o recurso
voluntário de fls. 2151/2177, alegando em síntese: a) decadência; b) princípio da continuidade
das movimentações financeiras – nulidade da autuação; c) dos depósitos bancários como base
para presunção legal de omissão de rendimentos – ilegalidade da autuação; d) dos valores
considerados com suas origens não comprovadas; e) abusividade da multa; e f)
inconstitucionalidade da taxa Selic.
Antes mesmo da distribuição dos autos a este conselheiro, o Recorrente
protocolou petição (fls. 2256/2264) e alguns documentos que deveriam ser considerados e que
justificariam a exclusão de determinados valores tidos como omissão de rendimentos pela
fiscalização.
Ainda, em sede de memoriais, trouxe o requerimento de aplicação da Súmula
CARF no 29, tendo em vista a não intimação da cônjuge para prestar informações sobre os
valores depositados em conta conjunta.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso de Ofício
Da análise da decisão recorrida, temos que o valor exonerado não atinge o valor
de alçada, nos termos do disposto na Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Na presente data, este valor é de R$ 2.500.000,00, nos termos do disposto na
portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
Fl. 2336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002763/2004-55

do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Somando-se os valores exonerados temos o seguinte:
Ano-calendário 1999
Imposto suplementar
exonerado
574.205,49
Multa de oficio exonerada
430.654,12
Ano-calendário 2000
Imposto suplementar
exonerado
8.593,75
Multa de ofício exonerada
6.445,31
Ano-calendário 2001
Imposto suplementar
exonerado
10.353,39
Multa de ofício exonerada
7.765,04
Ano-calendário 2002
Imposto suplementar
exonerado
12.425,51
Multa de ofício exonerada
9.319,13
Total

1.059.761,74
De fato, o valor exonerado foi de R$ 1.059.761,74 (um milhão, cinquenta e nove
mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos), de modo que não conheço do
recurso de ofício por estar abaixo do valor de alçada.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Decadência
De acordo com as alegações do Recorrente, o art. 150, § 4° do CTN, determina o
direito de lançamento do tributo decai em 05 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador
e por isso, o ano-calendário 1999 estaria decaído, pois o lançamento ocorreu em 09/12/2004.
Com relação IRPF os fatos geradores são complexivos, ou seja, só se aperfeiçoa
no final do exercício, que no Brasil, corresponde ao último dia do ano civil ou 31/12.
Por estarmos diante de lançamento de omissão de rendimentos, aplica-se a
Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Inicialmente, para verificar a aplicabilidade do instituto da decadência previsto no
CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se
é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733SC (2007/01769940), com acórdão submetido ao regime do art. 543C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
Fl. 2337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002763/2004-55

PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL .ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e
173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da
decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de
ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em
que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de
Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad,
São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente
dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a
configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal Alberto Xavier, "Do
Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro",
10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
Fl. 2338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002763/2004-55

art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
No caso em questão, não há a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e não
restou comprovado, de acordo com a declaração de imposto de renda do Recorrente (fl. 2227)
que o recorrente fez pagamento de imposto sobre a renda aptos a atrair a contagem do prazo
decadencial nos termos do disposto no artigo 150, § 4o, CTN. Sendo assim, aplica-se o disposto
no artigo 173, I, do CTN.
Sendo assim, para o ano calendário 1999 o fato gerador é 31/12/99 e o lançamento
poderia ser efetuado até o dia 31/12/2004. Tendo em vista que o lançamento foi feito no dia 9 de
dezembro de 2004, não há que se falar em decadência, já que o Recorrente foi notificado do
presente lançamento dentro do prazo de 5 (cinco) anos.
Do princípio da continuidade das movimentações financeiras – nulidade da
autuação
Alega que o Recorrente é sócio-quotista da empresa Agro Pastoril Ltda e, que em
razão disto, depositou em sua conta o valor correspondente à distribuição de dividendos da
empresa e que foram valores de grande monta e responsáveis por toda a movimentação bancária
do recorrente no período lançado.
E prossegue em sua linha argumentativa nos seguintes termos:
O recorrente, ao receber os valores correspondentes à distribuição de lucros da Agro
Pastoril Pirambeiras Ltda., obviamente não os manteve somente em uma única conta
bancária. Com tais valores fez aplicações, transferências para outras contas,
transferências para seus familiares, doações, etc. Ou seja, praticamente toda a vida
financeira do recorrente girou em torno dos valores percebidos por ele em razão dos
dividendos recebidos a título de distribuição dos lucros.
Devido o princípio da continuidade, os lançamentos contábeis devem ser observados
num contexto, e não considerados com um único fato. Diante grande montante da glosa
de valores recebidos da Agro Pastoril Pirambeiras Ltda. segue a necessidade de refazer
toda a autuação, pois foram estes valores que deram ensejo aos outros que foram
movimentados. Relembre-se, que toda a movimentação bancária do recorrente foi
fundada exclusivamente naquelas quantias.
A título exemplificativo, urge salientar que, em função da referida distribuição dos
lucros, o recorrente transferiu alguns dos valores recebidos para um fundo de
investimento financeiro do Banco C.C.F Brasil S/A e, quando decidiu encerrar tal
fundo, os valores existentes nele foram todos transferidos para sua conta bancária do
Banco Unibanco Agência 139, conta corrente de n° 113600-7 e/ou na conta poupança
de n° 200434-2, quais sejam:
(...)
Fl. 2339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002763/2004-55

Vale dizer que esses valores, assim como outros, foram devidamente discriminados nas
Declarações de Imposto de Renda (doc.) do recorrente, mais uma razão pela qual devem
ser excluídos da tributação. Impõe-se, pois, a nulidade do lançamento.
Tal alegação não merece ser conhecida, tendo em vista que a decisão recorrida
tratou de excluir os valores relativos aos pagamentos dos dividendos por parte da empresa Agro
Pastoril, nos seguintes termos:
a) consideramos efetivamente comprovados os valores relativos aos pagamentos dos
dividendos por parte da empresa Agro Pastoril e Mineração Pirambeiras Ltda no ano-
calendário 1999 em função das pesquisas juntadas ás fls. 998 a 1000 que demonstram a
destinação do montante de R$ 4.394.172,36 ao contribuinte, corroboradas pelos cheques
emitidos pela empresa, cujas copias foram apresentadas juntamente com a impugnação
(fls. 841 a 882).
b) também foram aceitos como documentos comprobatórios os extratos de fls. 883 a
962, que demonstram claramente a transferência de diversos montantes de uma conta
para outra do próprio contribuinte por meio de DOCs, identificados na planilha acima
como "DOC - contas do próprio contribuinte".
Sendo assim, tendo em vista que a questão já foi decidida, não há mais litígio, de
modo que não conheço do recurso quanto a este ponto.
Dos depósitos bancários como base para presunção legal de omissão de
rendimentos – ilegalidade da autuação e Dos valores considerados com suas origens não
comprovadas
Há que se esclarecer que, com a edição da Lei no 9.430/1996, a tributação com
base em depósitos bancários passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei
n.o 8.021/90, que regia a matéria anteriormente.
Lei n.o 9.430/96
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
[limites alterados pela Lei n.o 9.481/97]
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.”
Fl. 2340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002763/2004-55

Lei no 10.637 de 30 de dezembro de 2002
“Art. 58. O art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
acrescido dos seguintes §§ 5o e 6o:
"Art. 42.
(...)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."(NR)”
O legislador estabeleceu, a partir da Lei no 9.430/96, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada, apenas, à falta de
comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em instituições
financeiras. Ou seja, permitiu que fosse considerada ocorrida omissão de receitas quando o
contribuinte não lograsse comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não
o vinculando, de forma alguma, à necessidade de demonstrar os sinais exteriores de riqueza
requeridos pela Lei no 8.021/90. E não se trata de simples presunção humana, mas situação
prevista em lei, à qual se vincula a autoridade administrativa.
Deve-se destacar que se entende por comprovação de origem, nos termos do
disposto no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
O § 3°, do artigo 42 da citada lei, expressamente dispõe, para efeito de
determinação da receita omitida, que os créditos devem ser analisados separadamente, ou seja,
cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de documentos
que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes. O ônus dessa
prova recai exclusivamente sobre o contribuinte.
Repita-se que o art. 42 exige a comprovação da origem com documentação hábil e
idônea, sendo o seu § 3.o
Mês/Ano
Motivo
Valor
Valor a excluir
(50%)
Comprovante
out/99
transferência
cônjuge
R$2.200.000,00 R$ 1.100.00,00 fl. 2304
fev/00
transferência
cônjuge
R$70.000,00
R$35.000,00 fl. 2306
Total
R$1.135.000,00
Devem ser excluídos os valores acima discriminados, tendo em vista a efetiva
comprovação dos fatos/transferências não estarem sujeitos ao imposto de renda na proporção de
50% (cinquenta por cento) dos valores, conforme constou do TVF:
(...)
Fl. 2341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002763/2004-55

Os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados recebidos, com
base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela
instituição financeira (art. 42, § 4°, da Lei n° 9.430/96) observada a proporcionalidade
dos depósitos realizados na citada conta conjunta (art. 42, § 6°, da Lei n2 9.430/96 —
parágrafo adicionado pelo artigo 58 da Lei n° 10.637/2002).
Abusividade da multa e Inconstitucionalidade da Taxa Selic. Súmula CARF
no 2
Tanto a questão levantada quanto à abusividade da multa quanto à
inconstitucionalidade da Taxa Selic querem de alguma forma que sejam aplicadas normas
constitucionais, que em última análise, requer a declaração de inconstitucionalidade ou
declaração de ilegalidade da medida e neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os
órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei
ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, não prosperam tais alegações.
Da falta de intimação da cônjuge. Súmula CARF no 29
Por fim e conforme relatado acima, o Recorrente por meio de memoriais
apresentados após a inclusão deste processo na pauta de julgamentos, requereu a aplicação do
disposto na Súmula CARF no 29:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Fl. 2342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002763/2004-55

Entretanto, resta devidamente comprovado nos autos que a cônjuge do recorrente
foi intimada conforme consta à fl. 1875, o termo de constatação fiscal de que a cônjuge do
recorrente não foi encontrada.
Por outro lado, consta às fls. 1862/1864, o endereço em que a cônjuge informou
na base de dados da receita federal informado por ela própria e de acordo com tais documentos,
o endereço constante no CPF dela em 04/08/2004 é aquele em que foi enviada a intimação.
Sendo assim, não se aplica ao caso o disposto na Súmula CARF no 29.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício, em razão do limite de
alçada. Conheço do recurso voluntário para dar provimento parcial ao recurso para excluir da
base de cálculo do tributo lançado os valores de R$ 1.100.000,00 e R$ 35.000,00, relativos aos
meses de outubro de 1999 e fevereiro de 2000, respectivamente, os quais são relacionados a
valores movimentados de conta bancária da cônjuge do contribuinte autuado.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 2343
DF CARF MF
Documento nato-digital